Tribunal: STF
Processo: SS 5710
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Precatório. Sequestro de verbas públicas. Ato de natureza Administrativa. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto ato do Presidente do Tribunal de Justiça local que determinou o sequestro de verbas do ente público requerente, em razão do não pagamento de precatório.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para conhecer de pedido de suspensão de ato de natureza administrativa, contra o qual não cabe recurso extraordinário. Precedentes.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido não conhecido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 733/STF; ADI 1.098 (1996), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 213.696 AgR (1997), Rel. Min. Carlos Velloso; SS 5.520 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.150 (2016), Relª. Minª. Cármen Lúcia; SL 1.506 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Santo Antônio do Içá para impugnar ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que determinou o sequestro de verbas públicas, em razão do não pagamento de precatórios.

    2. Na origem, instaurou-se processo administrativo para o processamento de ofício requisitório proveniente de mandado de segurança em que o Município requerente foi condenado a pagar R$ 915.296,50 (novecentos e quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Diante da informação de que o precatório se encontrava apto para pagamento, o Presidente do Tribunal local determinou a intimação do ente devedor para fazê-lo, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Não providenciado o depósito, ordenou o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 1.436.209,19 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e nove reais e dezenove centavos) na conta do ente público. 

    3. Em seguida, o Município compareceu aos autos para pedir o desbloqueio das contas públicas, ao argumento de que: (i) as intimações realizadas no processo eram nulas; e (ii) as contas bloqueadas “são utilizadas para pagamento de prestadores de serviço, fornecedores, funcionários, pensões alimentícias, energia, aluguéis, assessoria jurídica, assessoria contábil e contratos de internet”. Subsidiariamente, requereu o parcelamento do débito - com o aporte de 15% do valor devido e o pagamento do saldo remanescente em cinco prestações anuais, na forma admitida pelo art. 100, § 20, da Constituição. Caso rejeitado tal pedido, pediu a designação de audiência de conciliação. Os pedidos foram indeferidos pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça local, que determinou a expedição de alvará eletrônico para transferência do montante disponível para a conta bancária informada pelo credor.

    4. Esses atos constituem o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Município requerente defende que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados causa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Afirma não ter sido intimado da expedição do ofício requisitório para inclusão do débito vultoso no orçamento anual, tampouco do provisionamento do crédito, o que viola o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Acrescenta que, em notório excesso, foram bloqueados R$ 2.885.312,33 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e doze reais e trinta e três centavos) em contas que são utilizadas para pagamentos de despesas essenciais do ente público, inclusive servidores e prestadores de serviços, pelo que está impossibilitado de cumprir seus compromissos. Argumenta que o risco de dano aos cofres públicos é iminente, na medida em que foi determinada a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

    5. Requer, assim, “a suspensão da decisão de fls. 349 (item 161.1) concedida pelo Presidente do Tribunal do Estado do Amazonas, que determinou o bloqueio de contas e a decisão de fls. 387 (item 167.1), que determinou expedição de alvará para transferência de valores, nos autos do processo precatório nº 0003987-95.2019.8.04.0000”.

    6. É o relatório. Decido.

    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque não se admite medida de contracautela nesta Corte para impugnar ato de natureza administrativa, contra o qual não cabe recurso extraordinário.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais. Em sentido análogo, a Resolução CNJ nº 303/2019, ao dispor sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, reconhece, em seu art. 20, que o sequestro é medida administrativa1. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. […] 
(ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 11.09.1996, destaques acrescentados)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido. 
(RE 213.696 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j.  em 26.11.1997, destaques acrescentados)

    9. Seguindo essa linha, de acordo com a Súmula nº 733/STF, "[n]ão cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios". Essa circunstância afasta a admissibilidade do pedido de suspensão de segurança - que, nos termos do art. 15, caput, da 12.016/2009, deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Veja-se, nesse sentido, a ementa  da SS 5.520 AgR (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 02.05.2022):

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
 2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. 
3. Incabível se revela, como regra, o incidente de contracautela manejado contra decisão proferida em ação proposta na origem pelo próprio ente público ou concessionária de serviço público, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê que o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. 
4. Agravo a que se nega provimento.
 (destaques acrescentados)

    10. Confiram-se, ainda as ementas da seguintes decisões monocráticas proferidas pela Presidência do Supremo Tribunal Federal:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
 (SS 5.150, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 28.09.2016).

SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECATÓRIOS. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
(SL 1.506, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 15.12.2021).

    11. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança. 

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente